Tribunal: TJSP
Processo: 1018171-18.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018171-18.2019.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROBERTA BORNIA ROMITI DELGADO, é embargada LATAM AIRLINES GROUP
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018171-18.2019.8.26.0003/50001 - Voto no 76470
2
Emb. Dec. 1018171-18.2019/50001 São Paulo 1a V/F.R. Jabaquara VOTO 76470
Embgte: Roberta Bornia Romiti Delgado.
Embgda: Latam Airlines Group S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EIVAS NO
ACÓRDÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE
EVIDENCIADO.
PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
164/166, que deu provimento em parte à apelação interposta contra
sentença que julgou procedente demanda de indenização de danos
morais decorrente de atraso voo.
Alega a embargante que o acórdão é contraditório e
omisso. Argumenta que deve incidir, na espécie, o art. 85, § 11, do
C.P.C., para que seja majorada a verba honorária sucumbencial.
Pretende o prequestionamento do art. 85, do C.P.C. Pede o
recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que a embargante não logrou êxito
em apontar.
Cumpre esclarecer que a contradição que rende ensejo ao
acolhimento dos embargos é somente aquela decorrente da existência
de proposições existentes na decisão e que sejam inconciliáveis entre
si (cf. Sérgio Bermudes, "Comentários ao Código de Processo Civil",
Vol. VII, Ed. RT, 2a ed., 1977, p. 225), algo que a embargante não foi
capaz de especificar. Nem poderia, pois nenhuma assertiva da decisão
contraria outra que nela tenha sido lançada. Saliente-se que “a
contradição que autoriza a reforma pela via dos embargos de
declaração é tão-somente aquela que ocorre entre as proposições e
conclusões do próprio julgado, ou seja, interna, e não entre o que
ficou decidido e as teses defendidas pela embargante.” (EDcl. no
AgRg. no Rec. Esp. 984.571/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1a T.,
julgado em 08.04.2008, DJ 08.05.2008 p. 1).
Também
não
há
qualquer
omissão
no
acórdão
embargado. A Turma Julgadora externou de forma clara os motivos
pelos quais entendeu ser caso de dar provimento em parte ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018171-18.2019.8.26.0003/50001 - Voto no 76470
3
Com efeito, quanto ao pleito de majoração dos honorários
sucumbenciais, restou expressamente assentado que “é caso de manter
a r. sentença no tocante à fixação do percentual devido a título de
honorários advocatícios, já que, além de razoável, pois de acordo com
a expressão da controvérsia, incidirá sobre o valor da condenação, o
qual, lembre-se, já foi majorado na presente decisão”. Era o que
bastava.
Assim, o que pretende a embargante é revolver o julgado
para que prevaleça seu entendimento quanto à majoração da verba
honorária arbitrada. Isso desvenda caráter infringente dos embargos, o
que é inadmissível na espécie. A interessada quer transformar os
declaratórios não em meio cabível de integração de possíveis eivas da
decisão, mas em recurso que tem por escopo a modificação do
entendimento externado pela Turma Julgadora a respeito do tema em
discussão. Só que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Ressalte-se que é irrelevante que o acórdão embargado
não tenha mencionado expressamente cada um dos dispositivos
porventura invocados. Isso não constitui omissão sanável pelos
declaratórios, pois que não há no ordenamento nenhum dispositivo que
obrigue a Turma Julgadora a essa menção expressa. O que é preciso e
foi observado é que todas as questões suscitadas sejam apreciadas e
dirimidas com fundamentação suficiente. Assim, aliás, já se decidiu no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag. 1.266.387/PE, Rel.
Ministra Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010, Dje 10.05.2010).
Por fim, a embargante admite que sua finalidade é o
prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceu no que
teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator